Tribunal: TJDFT
Processo: 0739609-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0739609-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A AGRAVADO: MARIA APARECIDA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SUL AMERICA SERVICOS DE SAUDE S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília [IDs 140859892 (EMD) e 138241973], que nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito ajuizada em seu desfavor por MARIA APARECIDA LOPES, fixou os pontos controvertidos e inverteu o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, à exegese do disciplinado no art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC). Alega a agravante, em síntese, “(...) a agravada não demonstrou a ocorrência dos elementos autorizadores da inversão do ônus da prova, previstos no art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, carecendo de reforma a decisão agravada.” Aduz que “(...) não há que falar em deferimento indiscriminado da inversão do ônus da prova, devendo ser levada em consideração, para deferimento do benefício, as peculiaridades do caso em apreço, bem como a inexistência de verossimilhança das alegações da Agravada e sua hipossuficiência probatória.” Sustenta que, no caso à baila, “(...) não há a evidente impossibilidade de comprovação de hipossuficiência probatória, uma vez que caberia a Agravada demonstrar que os reajustes aplicados pelo Plano de Saúde obedecem percentual diferente daqueles aplicados aos funcionários ativos do Ex-Empregador e são desarrazoados e desproporcionais.” Destaca que “(...) a agravada sequer sabe o tipo de contrato, tampouco quanto paga o funcionário ativo para a estipulante, uma vez que o pagamento não é feito diretamente a agravante visto se tratar de plano empresarial na modalidade pós pagamento. Nos contratos pós-pagamento o pagamento não é realizado diretamente pelo beneficiario a operadora e os valores descontados da folha do funcionário se quer correspondem aos valores pagos pela estipulante.” Além desse ponto, se insurge contra o indeferimento de seu pedido de produção de prova pericial. Assevera a imprescindibilidade da prova pericial requestada e defende a ocorrência de cerceamento de defesa no particular. Busca, em sede de tutela de urgência, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer seja modificada a decisão guerreada para indeferir a inversão do ônus da prova, “(...) visto o recorrido possui todas as condições necessárias para produzir as provas necessárias à comprovação de seu direito.” Preparo regular no ID 41540981. É o Relatório. Decido. De pronto, observo que um dos pontos deduzidos no presente recurso – saneamento e organização do processo: indeferimento de prova pericial – não está inserido no rol de cabimento do agravo de instrumento, nos termos previstos no art. 1.015 do Código de Processo Civil (CPC). Por outro vértice, analisando o caso sob o prisma da orientação emanada do sodalício Superior, por ocasião do julgamento dos REsp no 1.696.396-MT e REsp no 1.704.520-MT, segundo a qual "[o] rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação", também não extraio um enquadramento casuístico nas hipóteses excepcionais definidas pela jurisprudência pátria para interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC. Mutatis mutandis, esse entendimento é uníssono nesta Corte de Justiça, conforme se afere dos julgados assim ementados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. INDEFERIMENTO. DESCABIMENTO DO RECURSO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. I. O Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas exaustivamente no artigo 1.015 o cabimento de agravo de instrumento, dentre as quais não se inclui a decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. II. Não há, no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, nenhuma hipótese de cabimento de agravo de instrumento que possa, ainda que interpretada extensiva ou analogicamente, autorizar a sua admissibilidade em face de decisão que indefere a produção de provas. III. Eventual cerceamento de defesa só pode ser aferido em função do julgamento da causa e, por conseguinte, deverá, se for o caso, ser suscitado pela parte prejudicada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. IV. Delineado nos autos que ao réu foi atribuído o ônus de provar o pagamento que representa o fato controvertido da causa, falta ao autor interesse recursal para a inversão prevista no artigo 373, § 1o, do Código de Processo Civil, consoante a inteligência do artigo 996 do mesmo diploma legal. V. Recurso não conhecido. (Acórdão 1326254, 07130992920208070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2021, publicado no DJE: 6/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. URGÊNCIA. NÃO VISLUMBRADA. INDEFERIMENTO. ART. 932, III, DO CPC. APLICABILIDADE. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, sob o argumento de que a insurgência nele debatida não se enquadra nos ditames do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento doagravodeinstrumentorestringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015, e aos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. 3. A decisão que indefere a produção de prova não desafia a interposição de agravo de instrumento, por não se enquadrar no rol taxativo de cabimento da mencionada espécie recursal, previsto no art. 1.015 do CPC. 4. Conquanto o Superior Tribunal de Justiça tenha pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015, CPC, a hipótese em apreço não apresenta urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, condicionante para a referida atenuação. 5. Ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, cabível a aplicação do art. 932, inc. III, do CPC, devendo ser mantida a decisão monocrática de não conhecimento do agravo de instrumento. 6. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1326569, 07494908020208070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 24/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. INADMISSIBILIDADE. DECISÃO MONOCRÁTICA RELATOR. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. SUBMISSÃO EM SEDE RECURSAL. INUTILIDADE AFASTADA. PRINCÍPIOS CELERIDADE E EFETIVIDADE. 1.Não consta no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil a previsão de cabimento de agravo de instrumento contra decisão que indefere a produção de prova requerida pela parte. 2. Não se observa urgência na apreciação da questão relativa a produção de provas, nem prejuízo ao requerente, uma vez que, de acordo com o artigo 1.009 do Código de Processo Civil, as questões objeto das decisões não agraváveis não serão atingidas pela preclusão, podendo, assim, serem suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a sentença, ou em preliminar de contrarrazões. 3. O atual Código de Processo Civil, ao limitar o manejo do agravo de instrumento às hipóteses elencadas no art. 1.015, busca garantir maior celeridade processual e efetividade ao processo, de forma a evitar a sua interposição contra decisão incapaz de consumar, de plano, dano processual à parte interessada e acarretar a sua preclusão. 4. A possibilidade de não conhecimento de agravo de instrumento por decisão monocrática do Relator resulta de previsão legal, segundo a qual cabe ao Relator analisar, preliminarmente, se o recurso interposto preenche os pressupostos para seu processamento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Uma vez reconhecida o não cabimento do recurso, o recurso não merece conhecimento, eis que inadmissível. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1275438, 07082363020208070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no PJe: 4/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO SANEADORA. HIPÓTESE NÃO CONTEMPLADA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO REPETITIVO - TEMA 988. NÃO INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1 - De acordo com o CPC, as hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento comportam rol dotado de taxatividade, cuja mitigação só ocorre, nos termos da jurisprudência do STJ firmada sob a sistemática dos recursos repetitivos (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018 - Tema no 988), quando for verificada a urgência decorrente da não utilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. 2 - Não é cabível Agravo de Instrumento contra a decisão em que o Juiz de primeiro grau, saneando o Feito, reputa possível a manifestação das partes quanto a documentos juntados em fase de alegações finais de Ação de Usucapião e, além disso, posterga para a audiência a realização de contradita de testemunha. Tais discussões, que se referem à produção de provas, são despidas de extraordinária urgência capaz de macular a utilidade do provimento jurisdicional caso o buscado provimento seja deferido apenas em razão de eventual recurso de Apelação Cível. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1282067, 07127676220208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/9/2020, publicado no DJE: 23/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DESTE CAPÍTULO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. No que tange à matéria atrelada à inversão do ônus da prova, afere-se que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, XI, do CPC, tempestivo, foi firmado por advogado(a) regularmente constituído(a), e comprovado o recolhimento do preparo, tem-se que o presente agravo de instrumento se revela admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pela agravante não atende aos aludidos pressupostos. Versa o caso concreto na origem de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de repetição de indébito, na qual a agravada afirma que usufruía plano de saúde coletivo oferecido pelo seu empregador e prestado pela agravante, e que, mesmo após seu desligamento, optou por permanecer no plano, custeando os valores integralmente. Defende que há distinção entre as mensalidades pagas pelos funcionários ativos e inativos, beneficiários do Plano Master. Vê-se, portanto, que há uma relação de consumo na controvérsia em liça, compondo o objeto recursal tão somente a parcela da decisão agravada atinente à inversão do ônus probatório. Em uma análise perfunctória, prima facie, apresenta-se como adequada a conduta do magistrado condutor do feito na origem em proceder à inversão do ônus da prova, notadamente porquanto reconhecida a hipossuficiência da agravada em comprovar os fatos postos à colação. Com efeito, aufere-se da dicção do próprio art. 6o, VIII, do CDC que é direito básico do consumidor “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”. Portanto, a critério do julgador, a distribuição dinâmica da prova com lastro no CDC reclama a ocorrência de fatos verissímeis ou, cumulada ou alternativamente, a hipossuficiência do consumidor. Assim, inconstante todo consumidor, por conceito, seja considerado intrinsicamente vulnerável, a sua hipossuficiência pode ou não ser verificada casuisticamente. E, na origem, o Juízo a quo, ao analisar o pleito, entendeu que a agravada se encontra em condição de disparidade em relação à agravante para o fito de demonstrar que não há diferença cobrança distinta dos planos de saúde dos servidores ativos e dos inativos. Como retro mencionado, a inversão do ônus probatório operada na origem decorre da hipossuficiência probatória da agravada, constatada em relação ao domínio da informação por parte do prestador de serviços (assimetria informacional), inclusive no concernente ao dever de registro e guarda dos dados relativos às cobranças exigidas pelo plano de saúde para um funcionário da ativa que esteja nas mesmas condições (especialmente mesma faixa etária) da agravada e qual é o valor aportado pelo empregador para que tais valores possam ser somados, a fim de avaliar se houve violação à tese firmada processo julgado pelo sodalício Superior sob a sistemática dos repetitivos. Assim, não se mostrando provável, ao menos nesta análise rarefeita, o provimento do recurso pelo Órgão Colegiado, não há como se deferir a medida de urgência pleiteada. Diante de todo o exposto, na parte conhecida desta pretensão reformatória, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO ATIVO requestado pela agravante. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator